Tribunal: TJSP
Processo: 1085639-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Recusa no fornecimento de medicamento prescrito para doença ocular grave (retinopatia da prematuridade severa). Alegação de tratar-se de medicamento que não consta no rol dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS. Inadmissibilidade. Rol que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando da paciente a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Recusa no fornecimento de medicamento prescrito para doença ocular grave (retinopatia da prematuridade severa). Alegação de tratar-se de medicamento que não consta no rol dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS. Inadmissibilidade. Rol que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando da paciente a possibilidade do tratamento necessitado. Sentença mantida. Recurso desprovido.